Tribunal: TJPA
Processo: 0816858-38.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816858-38.2021.8.14.0401

APELANTE: GERALDO GULHERME ALBUQUERQUE DOS REIS, JOÃO LUIS MORAES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0816858-38.2021.8.14.0401

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Belém/PA

Apelantes: João Luis Moraes da Silva e Geraldo Guilherme Albuquerque dos Reis

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA. DOIS RÉUS. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2°, II DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Razões recursais da apelação do acusado João. Desclassificação do crime de roubo para o crime de furto qualificado. Impossibilidade. Simulação do uso de arma. O fato de um dos réus ter colocado a mão na cintura para dizer que tinha alguma coisa, representa uma coerção de ordem subjetiva da vítima, buscando intimidá-la, o que é suficiente para configurar o crime de roubo. Entendimento do STJ. 1.1) A grave ameaça é elementar do crime de roubo, pelo o que se transmite aos coatores e partícipes da infração penal, nos termos do art. 30 do Código Penal.

1.2) Apelação conhecida e improvida.

2) Razões recursais da apelação do acusado Geraldo. Dosimetria da Pena. Pedido de reforma.

2.1) A fundamentação utilizada pelo juízo ‘a quo’ para valorar negativamente as consequências do crime não é suficiente para esse fim, eis que a ausência de restituição dos bens subtraídos é natural ao tipo penal, quando não
demonstrado que o prejuízo da vítima ultrapassou o resulto típico do crime de roubo.

2.2) A
prova da reincidência e dos maus antecedentes criminais é feita com a mera juntada de documentação hábil que traduza o cometimento de novo crime depois de transitar em julgado a sentença condenatória por crime anterior, não se exigindo, qualquer forma específica para essa comprovação. Súmula 636 do STJ.

2.3) Apelação conhecida e parcialmente provida apenas para
afastar a valoração negativa atribuída às consequências do crime.

3) Apesar de somente um dos réus ter recorrido da dosimetria da pena,
revela-se imperiosa a retificação, de ofício, da dosimetria da pena do outro réu, a fim de que seja fixada aos recorrentes a sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime por ela praticado, com base no princípio da individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal.
Redimensionamento da dosimetria de ofício de um dos réus, para afastar
a valoração negativa atribuída às consequências do crime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 25/07/2022 e 01/08/2022,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso de João Luis Moraes da Silva, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, CONHECER do Recurso de Geraldo Guilherme Albuquerque dos Reis e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO e, de ofício, proceder a redimensionamento da dosimetria da pena, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 04 de agosto de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por
JOÃO LUIS MORAES DA SILVA e GERALDO GUILHERME ALBUQUERQUE DOS REIS
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da ação penal n° 0816858-38.2021.8.14.0401, que condenou os apelantes como incurso no art. 157, § 2º, II, do CP, respectivamente, às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa à fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos e de 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa à fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos

O apelante
João Luís Moraes da Silva
, em suas
razões recursais
(Num. 8866374 – Pág. 1/6), entende que não restou suficientemente comprovado nos autos a violência ou a grave ameaça necessária a configurar o crime de roubo, delineado no art. 157 do CP, pelo o que requer a desclassificação do delito para o furto qualificado, nos termos do art. 155, §2°, IV do CP.

Já o apelante
Geraldo Guilherme Albuquerque dos Reis
, em suas
razões recursais
(Num. 7929892 – Pág. 1/6), requer a reforma da dosimetria da pena, com a consequente diminuição da pena aplicada.

Assevera que a perda ou danificação do patrimônio é inerente ao delito de roubo, não podendo servir para valorar negativamente as consequências do crime.

E, quanto as condenações pretéritas que exasperaram a pena, sustenta que a certidão de antecedentes juntadas aos autos é insuficiente para constatação de reincidência, uma vez que inviabiliza a análise de eventual período depurador. Sendo assim, requer que seja reduzida a pena base e que seja afastada a agravante da reincidência.

Em sede de contrarrazões
(Num. 7929905 – Pág. 1/3 e Num. 9107022 – Pág. 1/4), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e, no mérito, o
improvimento
de ambos os recursos interpostos, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se pronunciou pelo
conhecimento
dos recursos por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo
im
provimento
de ambos os recursos, com a manutenção,
in totum
, da sentença condenatória

(Num. 9579229 – Pág. 1/6).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Destaca-se, inicialmente, que os recursos interpostos se limitam a impugnar a classificação jurídica da conduta praticada pelos recorrentes e a dosimetria da pena lançada na sentença, de modo que não se insurgem acerca da ocorrência da subtração dos bens da vítima ou a autoria da prática delitiva.

Todavia, atento
ao dever de proceder de ofício à reanálise das provas de materialidade e autoria delitiva, evidencio que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da ocorrência delitiva, bem como da efetiva ação dos apelantes na empreitada criminosa.

Com efeito, observa-se que a
subtração dos bens da vítima pelos recorrentes
restou suficientemente comprovada nos autos,
o que se extrai do
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(Num. 7929787 – Pág. 5), do
depoimento, em juízo, do policial
que fez a apreensão dos recorrentes na posse dos objetos da vítima (Num. 7929860 – Pág. 2 – 00:04:00), do
depoimento da vítima em juízo
(Num. 7929859 – Pág. 1 – 00:03:35), bem como da
confissão de ambos os recorrentes
na audiência de instrução e julgamento (Num. 7929861 – Pág. 3 – 00:04:23 e Num. 7929862 – Pág. 4 – 00:04:29).

Passo, portanto, à análise das razões recursais.

Insurge-se o primeiro recorrente quanto a
capitulação jurídica dada ao fato apurado nos autos
, por entender que não restou comprovado nos autos a violência ou a grave ameaça necessária a configurar o crime de roubo, requerendo, portanto, a desclassificação do crime para o furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, §2°, IV do CP).

É sabido que a distinção entre os crimes de roubo (art. 157 do CP) dos crimes de furto (art. 155 do CP) reside no fato de que a conduta exigida pelo art. 157 do CP exige que o ato de subtração de coisa alheia seja necessariamente realizado com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa por parte do agente.

Analisando o caso em epígrafe, extrai-se dos autos o
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(Num. 7929787 – Pág. 5) que aponta a apreensão com os denunciados, ora recorrentes, de uma faca.

Muito embora os réus, em seus depoimentos em juízo, levantem a tese de que tal arma branca teria sido intencionalmente colocada na delegacia em seu desfavor, importa evidenciar que, independentemente de restar esclarecido se o crime foi o não cometido com o emprego da referida faca, entendo que se encontra nos autos elementos suficientes para a configuração do crime de roubo.

Isso porque, a
vítima, em seu depoimento perante o juízo
, alegou que o réu Geraldo, ao descer da moto para realizar o assalto,
veio com a mão na cintura, dando a entender que estava armado, muito embora não tenha chegado a mostrar qualquer arma
(Num. 7929859 – Pág. 1 – 00:12:16).

Em igual sentido,
o próprio réu Geraldo, em seu interrogatório na audiência de instrução realizada no feito
, afirmou que
desceu da moto no grito, colocando a mão na cintura para dizer que tinha alguma coisa
(Num. 7929862 – Pág. 4 – 00:06:45).

Veja-se que, o crime de roubo, como delineado acima, se caracteriza com o simples emprego de grave ameaça à pessoa, a qual “
consiste na intimidação, isto é, coação psicológica, na promessa, direta ou indireta, implícita ou explícita, de castigo ou de malefício
” (CUNHA. Rogério Sanches. Manual de Direito Penal: parte especial (art. 121 ao 361). 11. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2019, p. 302).

Sendo assim, o fato de o réu Geraldo ter colocado a mão na cintura para dizer que tinha alguma coisa, representa uma coerção de ordem subjetiva da vítima, buscando intimidá-la, o que é suficiente para configurar o crime de roubo, razão pela qual não merece prosperar o pleito de desclassificação para o crime de furto.

Nesse sentido, destaco entendimento jurisprudencial do C. STJ:

RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO CPP.
GRAVE AMEAÇA. ARMA DE FOGO. OSTENTAÇÃO. INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO
. POTENCIALIDADE LESIVA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

[...]

4.
Ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada

[...]

6. Recurso especial não provido e deferido o pedido de execução provisória feito pelo Ministério Público Federal." (STJ. REsp 1.294.312/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016) (grifo nosso).

Ressalta-se que mesmo que o réu João Luis esclareça em se depoimento que não sabia que o outro réu ia fazer o assalto (Num. 7929861 – Pág. 3 – 00:08:22), evidencia-se que o vínculo subjetivo necessário à configuração do concurso de pessoas não depende de prévio ajuste entre os envolvidos, bastando a consciente e voluntária cooperação entre os agentes.

Ora, do interrogatório do réu João Luis, extrai-se que o réu Geraldo pediu que ele parasse a moto que estava pilotando, ocasião em que o outro réu desceu da moto, realizou o crime e depois voltou para a moto, tendo os dois ido embora na moto pilotada por João Luis (Num. 7929861 – Pág. 3 – 00:05:38). Esclareceu, ainda, que parou a moto na frente da vítima, vendo tudo o que estava acontecendo (Num. 7929861 – Pág. 3 – 00:12:19 e 00:14:40).

Diante disso, é evidente que houve a atuação consciente de ambos os réus na prática delitiva, de modo que, sendo o emprego de grava ameaça elementar do crime de roubo, esta transmite-se aos coatores e partícipes da infração penal, nos termos do art. 30 do Código Penal.

Com base nessas premissas, não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para furto qualificado para nenhum dos réus, devendo ser mantida a condenação disposta na sentença.

O segundo recorrente, por sua vez, requer a reforma da dosimetria da pena, a fim de que sejam consideradas neutras, na primeira fase da dosimetria, os antecedentes criminais e as consequências do crime e, ainda, na segunda fase, que seja excluída a agravante da reincidência.

Analisando os autos, observa-se que o juízo ‘a quo’, na
primeira fase da dosimetria
da pena de ambos os recorrentes, valorou negativamente 02 (duas) circunstâncias judiciais, quais sejam: antecedentes criminais e consequências do crime.

No que tange as
consequências do crime
, observa-se que o magistrado valorou negativamente a referida circunstância judicial sob o argumento de que “
as consequências se mostram gravosas, pois a vítima não recuperou a integralidade seus bens
”.

Não obstante a fundamentação utilizada pelo magistrado de piso, evidencio que a perda patrimonial da vítima configura consequência natural do tipo penal, só devendo ser considerada na exasperação da pena base quando evidenciado prejuízo de grande monta, que ultrapasse o limite do tipo penal.

Entretanto, observo que não se extrai dos autos qualquer prova capaz de
demonstrar que o prejuízo da vítima ultrapassa o resulto típico do crime de roubo
. Depreende-se dos autos, na verdade, que de tudo que foi subtraído da vítima está só não foi restituída da pulseira de ouro, cujo valor não se tem conhecimento (Num. 7929859 – Pág. 1 – 00:09:10).

Sendo assim, entendo que a
perda patrimonial da vítima é consequência natural do tipo penal
,
não podendo este motivo servir para exasperar a pena, pelo o que as consequências do crime deve ser considerada neutra.

Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial:

HABEAS CORPUS. PENAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
.
DOSIMETRIA DA PENA
. CULPABILIDADE,
CONSEQUÊNCIAS
E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

[...]

3. No tocante às
consequências do crime, alegar que "foram graves, haja vista ter ocorrido a restituição parcial dos bens subtraídos", não constitui motivação adequada para o aumento da pena, tendo em vista que o mal causado não transcendeu ao resultado típico do crime de roubo
.

[...]

6. Ordem de habeas corpus concedida a fim de redimensionar a pena privativa de liberdade para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, na fração mínima. (STJ. HC n. 486.969/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 24/4/2019) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59 E 68, AMBOS DO CP.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PREJUÍZOS SOFRIDOS PELAS VÍTIMAS. NÃO RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. ELEMENTAR DO TIPO
.

1. O fundamento apresentado pelo Tribunal de origem para
exasperação da pena-base se ateve tão somente ao fato de as vítimas não terem recuperado os seus bens subtraídos
.

2.
Tal razão não se mostra suficiente a ponto de elevar a pena-base, pois, além de descrever fato comum ao tipo penal do furto, para caracterizar uma maior reprovabilidade da referida conduta, seria necessária a apresentação de outros elementos que dessem maior robustez à negativação
.

3. Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no REsp n. 1.577.453/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2016, DJe de 27/6/2016) (grifo nosso).

No que se refere aos
antecedentes criminais
, pugna o recorrente que seja tal circunstância judicial valorada como neutra, uma vez que se faz necessária provas mais contundentes de sua ocorrência, não sendo suficiente a certidão de antecedentes criminais.

Apesar da alegação do recorrente, é sabido
que a prova da reincidência e dos maus antecedentes criminais é feita com a mera juntada de documentação hábil que traduza o cometimento de novo crime depois de transitar em julgado a sentença condenatória por crime anterior, não se exigindo, qualquer forma específica para essa comprovação.

Nesse sentido, inclusive, o C. Superior Tribunal de Justiça, editou a súmula 636, a qual ora se transcreve:

Súmula 636
-
STJ
: A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência.

Dado que consta nos autos Certidão Judicial Criminal positiva de ambos os réus (Num. 7929877 – Pág. 1/3 e Num. 7929878 – Pág. 1), de onde se extrai a existência de condenações transitadas em julgado por fato anterior, entendo que a fundamentação do magistrado de piso, na primeira fase da dosimetria, demonstra-se suficiente, eis que baseada em uma das condenações transitadas em julgado do recorrente, a qual não foi utilizada para fins de reincidência.

Por igual fundamento, também não merece guarida o pleito de exclusão da
agravante da

reincidência
reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena, sobretudo pela multireincidência verificada. Ressalta-se que os processos utilizados para exasperar a pena na segunda fase não são o mesmo do referido na primeira fase, pelo o que não há que se falar em
bis in idem
.

Diante disso, quanto a dosimetria da pena do réu Geraldo, dou provimento ao seu apelo para, tão somente,
afastar a valoração negativa atribuída às consequências do crime
.

Assevera-se, entretanto, que
apesar de somente o réu Geraldo ter recorrido da dosimetria da pena,
revela-se imperiosa a retificação, de ofício, da dosimetria da pena do réu João Luis
, eis que o juízo ‘a quo’ também valorou as consequências dos crimes como negativa, sob os mesmos fundamentos acima lançados, o que não merece prosperar.

Sendo assim,
a fim de que seja fixada aos recorrentes a sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime por ela praticado, com base no princípio da individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal
, afasta-se também da dosimetria do réu João Luis a valoração negativa atribuída às consequências do crime.

Ressalta que a correção de ofício da pena pelo Tribunal guarda aceitação na jurisprudência pátria:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO VERIFICAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR OUTROS MEIOS
. CORREÇÃO DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA DA PENA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Embora o laudo pericial ateste a ausência de vestígios, outros meios comprovam a existência e a autoria do delito, tais como declarações da vítima, corroboradas por outras provas testemunhais e elementos de informação. II -
Verificação de erro de cálculo na terceira etapa da dosimetria da pena, corrigido de ofício
. III - Recurso conhecido e improvido. (TJ-AL. AP 0000884-93.2014.8.02.0038. Câmara Criminal. Rel. Sebastião Costa Filho. Julgamento em 18/09/2019. DJe 20/09 2019) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE ANTE O RECONHECIMENTO DE
ERROR IN JUDICANDO
NO JULGAMENTO CONCERNENTE À CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CULPABILIDADE DO AGENTE. ARGUMENTO IMPROCEDENTE. CONCORRÊNCIA ENTRE AS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTE E AGRAVANTE (CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA). ALEGAÇÃO PREJUDICADA. ADEQUAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DE PENA. ARGUIÇÃO INAPLICÁVEL. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.
REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA, QUANTO À MULTA, DE OFÍCIO
. VOTAÇÃO UNÂNIME. (TJ-PA
. 2021.01555382-48, 218.652, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2021-08-05, Publicado em 2021-08-05) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA. CORREÇÃO DE OFÍCIO PELA INSTÂNCIA REVISORA. NECESSIDADE. - Ausentes as alegadas obscuridade e omissão no acórdão, de rigor a rejeição dos embargos de declaração. - Opostos sem amparo nas hipóteses previstas no art. 620 do CPP, ou cujo objetivo se revela apenas a reapreciação de matéria já enfrentada e suficientemente fundamentada pelo acórdão, devem ser rejeitados os embargos. -
Constatado o erro material quando do cálculo na dosimetria da pena, necessária a correção de ofício pela Instância Revisora
. (TJ-MG. 0069362-26.2018.8.13.0518. 2ª Câmara Criminal. Rel. Nelson Missias de Morais. Julgamento em 25/02/2021. DJe 05/03/2021) (grifo nosso).

Diante de tais considerações,
passo ao redimensionamento da pena imposta
aos recorrentes e, por conseguinte, a retificação dos cálculos dosimétricos
.

Inicialmente quanto ao apelante
João Luis Moraes da Silva
, na
primeira fase a dosimetria
, tendo por consideração a reforma da sentença quanto a valoração das circunstâncias judiciais por ocasião deste Acórdão, subsistindo, tão somente, uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, os antecedentes criminais,
fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Na
segunda fase da dosimetria
, o juiz pontuou a presença da agravante da reincidência e da atenuante da confissão espontânea, pelo o que entendeu pela compensação integral entre elas. Mantenho a compensação aplicada pelo juízo ‘a quo’, pelo o que a pena provisória é fixada em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Já na
terceira fase da dosimetria
, tendo em vista que o crime ocorreu em concurso de pessoas, o juiz aumentou a pena provisória à fração de 1/3 (um terço). Mantenho a causa de aumento aplicada, pelo o que
fixo a pena definitiva em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Deixo de adequar a pena de multa, em homenagem ao princípio da
non reformatio in pejus
.

O magistrado de piso estabeleceu o
regime fechado
para o cumprimento da pena, por ser o réu reincidente, por força do art. 33, §2°, ‘a’ do CP e, ainda, entendeu
incabível
a substituição da pena
por
restritivas de direitos, bem como a
suspensão condicional da pena
, eis que ausente os respectivos requisitos, o que mantenho nessa oportunidade.

Em relação ao recorrente
Geraldo Guilherme Albuquerque dos Reis
, na
primeira fase a dosimetria
, tendo por consideração a reforma da sentença quanto a valoração das circunstâncias judiciais por ocasião deste Acórdão, subsistindo, tão somente, uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, os antecedentes criminais,
fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Na
segunda fase da dosimetria
, o juiz pontuou a presença da agravante da reincidência – ressaltando ser o réu multireincidente dado possuir duas condenações transitadas em julgado por fato anterior ao presente crime, além da utilizada na primeira fase –, e da atenuante da confissão espontânea, pelo o que entendeu pela compensação entre uma das reincidências e a confissão espontânea.

Todavia, agravou a pena com relação a outra condenação transitada em julgado a qual ainda não havia sido utilizada. Mantenho a compensação aplicada pelo juízo ‘a quo’, bem como a agravante da reincidência reconhecida, pelo o que a pena provisória é fixada em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Já na
terceira fase da dosimetria
, tendo em vista que o crime ocorreu em concurso de pessoas, o juiz aumentou a pena provisória à fração de 1/3 (um terço). Mantenho a causa de aumento aplicada, pelo o que
fixo a pena definitiva em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão
.

Deixo de adequar a pena de multa, em homenagem ao princípio da
non reformatio in pejus
.

O magistrado de piso estabeleceu o
regime fechado
para o cumprimento da pena, por ser o réu reincidente, por força do art. 33, §2°, ‘a’ do CP e, ainda, entendeu
incabível
a substituição da pena
por
restritivas de direitos, bem como a
suspensão condicional da pena
, eis que ausente os respectivos requisitos, o que mantenho nessa oportunidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal de João Luis Moraes da Silva,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal de Geraldo Guilherme Albuquerque dos Reis,
a fim de afastar a valoração negativa atribuída às consequências do crime,
fixando a pena final de Geraldo
Guilherme Albuquerque dos Reis em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e 33 (trinta e três) dias multa, à ordem de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprido inicialmente no regime fechado
,
por ser o réu reincidente
e, ainda,
de ofício,

procedo a correção da dosimetria da pena realizada pelo magistrado com relação ao réu
João Luis Moraes da Silva
, a fim de afastar a valoração negativa atribuída às consequências do crime,
fixando a pena final
em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão

e 20 (vinte) dias multa, à ordem de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprido inicialmente no regime fechado
, face o acusado ser reincidente,
mantendo os demais pontos da r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 04 de agosto de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 03/08/2022